Tribunal: STJ
Processo: 1000254-79.2023.8.26.0541
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801782 - SP (2024/0449294-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A D C (MENOR)
REPR. POR
: E R
AGRAVANTE
: G D C
AGRAVANTE
: M T P D C
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAFAEL DE PAIVA KRAUSS SILVA - SP427328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ARTS. 370, 373, II, 374, II,
III, IV, 489 E 1.022 DO CPC. ARTS. 186, 927 E 948 DO CC. SÚMULAS
N. 7, 83 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo e não
conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA47635554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 1ff07df1-595e-4844-88a2-30dd435864b6

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 374,
II, III, IV, 373, II, 370, do CPC; 948, 927, 186, do CC), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47635554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 1ff07df1-595e-4844-88a2-30dd435864b6

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 1ff07df1-595e-4844-88a2-30dd435864b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801782 - SP (2024/0449294-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A D C (MENOR)
REPR. POR
: E R
AGRAVANTE
: G D C
AGRAVANTE
: M T P D C
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAFAEL DE PAIVA KRAUSS SILVA - SP427328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ARTS. 370, 373, II, 374, II,
III, IV, 489 E 1.022 DO CPC. ARTS. 186, 927 E 948 DO CC. SÚMULAS
N. 7, 83 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo e não
conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA47130023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: c967fca6-beeb-4c82-8f70-0491ca363267

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 374,
II, III, IV, 373, II, 370, do CPC; 948, 927, 186, do CC), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida. No
a quo,
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
julgou pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em
tema repetitivo e não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47130023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: c967fca6-beeb-4c82-8f70-0491ca363267

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, §1o, IV e 1.022, II, CPC
Ao entender pela inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022, CPC, por parte do v.
acórdão recorrido, a r. decisão agravada assim se posicionou:
[...]
DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7, DO STJ. E DESNECESSIDADE DE
REANÁLISE DE FATOS E PROVAS
A r. decisão agravada afirmou que, para rever o quanto decidido no V. acórdão
recorrido, demandaria, necessariamente, a reanálise de fatos e provas, o que encontra óbice
na Súmula 7/STJ: “Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".”
[...]
DA EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 374, II, III, IV, 373, II, 370, DO CPC; 948, 927, 186, DO CC
A r. decisão agravada entendeu pela inexistência de violação aos artigos 374, II, III,
IV, 373, II, 370, do CPC; 948, 927, 186, do CC, pois “Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.”.
[...]
DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 83, DO STJ
A r. decisão agravada entendeu pela aplicação da Súmula 83, do STJ, ao caso, sob
argumento de que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte:
[...]

É o relatório.

Documento eletrônico VDA47130023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: c967fca6-beeb-4c82-8f70-0491ca363267

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

não há nos autos notícia de precedente ideação suicida, diagnóstico este que não pode
ser deduzido pelo fato de uma pessoa ser usuária de entorpecentes, com a nota de que A.
esteve internado em clínica de reabilitação para tratamento de dependência química e
recebeu alta terapêutica (fls 4/5 e 60/79). É compreensível que a angústia e sofrimento dos
autores os levem a buscar algum culpado pelo ocorrido. Todavia, considero ausente o nexo
de causalidade ínsito ao comando do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, para legitimar
a responsabilidade estatal no caso concreto.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA47130023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: c967fca6-beeb-4c82-8f70-0491ca363267

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (artigos 374, II, III, IV, 373,
II, 370, do CPC; 948, 927, 186, do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47130023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: c967fca6-beeb-4c82-8f70-0491ca363267

É o voto.
Documento eletrônico VDA47130023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: c967fca6-beeb-4c82-8f70-0491ca363267

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.782 / SP
Número Registro: 2024/0449294-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002547920238260541
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A D C (MENOR)
REPR. POR
: E R
AGRAVANTE
: G D C
AGRAVANTE
: M T P D C
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAFAEL DE PAIVA KRAUSS SILVA - SP427328
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: A D C (MENOR)
REPR. POR
: E R
AGRAVANTE
: G D C
AGRAVANTE
: M T P D C
Documento eletrônico VDA47634646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:20
Código de Controle do Documento: a1d2636c-32f4-482a-84cf-b7220040b51c

ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAFAEL DE PAIVA KRAUSS SILVA - SP427328
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:20
Código de Controle do Documento: a1d2636c-32f4-482a-84cf-b7220040b51c